Tribunal: TJES
Processo: 5016845-49.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Overbooking
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016845-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA KLEIN CANAL SEQUEIRA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016845-49.2022.8.08.0035

Recorrentes: PATRICIA KLEIN CANAL SEQUEIRA e HUGO BORGES LOUREIRO

Recorrida: TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VIAGEM DE LUA DE MEL. SUCESSÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OVERBOOKING
, TROCA DE ASSENTOS E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DAS BAGAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO E INCONTROVERSO. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E À FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA MEDIDA.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por PATRICIA KLEIN CANAL SEQUEIRA e HUGO BORGES LOUREIRO em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A e improcedentes em relação a HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO SA.

Narram os autores, em síntese, que adquiriram pacote de viagem para passarem a lua de mel em Paris/França, mas que a experiência foi frustrada por uma série de falhas na prestação do serviço pela companhia aérea. Narram que, de início, foram surpreendidos com a ocorrência de
overbooking
, sendo colocados em lista de espera. Posteriormente, foram acomodados em assentos distintos daqueles pelos quais haviam pagado taxa extra. Contam ainda que, ao chegarem ao destino, constataram o extravio de ambas bagagens, que só foram restituídas após três e quatro dias de viagem. Pelos fatos expostos, buscam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida dispôs:

[...] Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos para:
(1) CONDENAR a parte Ré: TAM LINHAS AEREAS S/A.
a pagar à parte Autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte Autora, a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ;
(2)

CONDENAR a parte Ré: TAM LINHAS AEREAS S/A.
a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 6.338,71 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em relação ao Réu: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

Inconformados, os autores interpuseram recurso, insurgindo-se unicamente contra o valor arbitrado a título de danos morais. Asseveram que a quantia de R$4.000,00 para cada um se revela ínfima e desproporcional à gravidade dos fatos, especialmente por se tratar de sua viagem de lua de mel, momento único e de elevada expectativa. Desse modo, almejam a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, TAM LINHAS AÉREAS aduz que o valor fixado pelo juízo de origem é razoável e suficiente para compensar os dissabores, atendendo aos critérios legais. Assim, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença neste ponto.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

O ponto central da demanda é decidir sobre a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais aos demandantes. Por outras palavras, cumpre a esta Turma Recursal reavaliar se a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada para cada recorrente, é suficiente para compensar os abalos sofridos e para cumprir o caráter pedagógico da medida, dadas as circunstâncias fáticas do caso.

Sobre o tema, é relevante dizer que o Código de Defesa do Consumidor possui como princípios e fundamentos a ideia de que a reparação por dano moral não se traduz em um preço pela dor, mas em um lenitivo que busca mitigar o sofrimento da vítima, ao mesmo tempo em que serve como sanção ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas lesivas. A fixação de seu valor, portanto, deve pautar-se pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando-se a extensão do dano, a condição econômica das partes e a gravidade da culpa do agente.

No caso dos autos, verifico que os autores demonstraram, de forma inequívoca, que a viagem planejada a título de lua de mel foi marcada por uma sucessão de falhas graves na prestação do serviço da companhia aérea. Em contrapartida, a ré TAM LINHAS AEREAS, em sua defesa, não logrou êxito em afastar a sua responsabilidade pelos eventos, que restou devidamente reconhecida no Juízo de origem
.

Ao analisar documentos e argumentos das partes, tenho que a irresignação dos recorrentes merece prosperar. O valor de R$4.000,00 por passageiro, embora não seja irrisório, mostra-se modesto diante da peculiar gravidade dos fatos. Não se pode tratar o ocorrido como um mero dissabor corriqueiro em viagens. Atingiu-se os recorrentes em um momento de especial celebração e vulnerabilidade, a viagem de lua de mel, cuja expectativa de tranquilidade e prazer foi profundamente frustrada. Ademais, não se tratou de um incidente único, mas de uma cadeia de falhas que demonstram um grave descaso com o consumidor: a angústia do
overbooking
, o constrangimento de serem separados no voo e, por fim, a privação de seus pertences por dias em um país estrangeiro.

Além disso, a indenização deve ostentar um caráter punitivo-pedagógico eficaz. O valor fixado deve ser sentido pela empresa ofensora, de grande porte econômico, como um efetivo desestímulo a práticas semelhantes. Nesse contexto, a majoração da verba indenizatória para
R$6.000,00 (seis mil reais)

para cada autor
mostra-se mais adequada para compensar de forma mais justa o abalo sofrido e imprimir à condenação a necessária força pedagógica, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
LHE DAR PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e majorar a condenação por danos morais para o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC. Mantenho os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)